Tribunal: TJMT
Processo: 1009384-60.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009384-60.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Especial]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), MARCIO VINISSIUS SAGGIN - CPF: 294.114.081-68 (EMBARGANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (EMBARGADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – OMISSÃO –
INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE HIPÓTESES PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. A interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é possível quando há omissão, contradição ou obscuridade, ou seja, somente nas estritas hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Ritos, o que definitivamente não é o caso dos autos.

2. O que a Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

3. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, negou provimento ao recurso e manteve a decisão do juiz de primeiro grau, a qual havia deferido o pedido do
Ministério Público para determinar a cassação da Aposentadoria do Agravante em razão da condenação à perda do cargo declarada na sentença.

S
ustenta o Embargante omissão no acórdão, pois este se encontra em dissonância com a jurisprudência do STJ e demais tribunais pátrios e que a decisão ofende a coisa julgada, pois a sentença (agora em fase de cumprimento) não determinou a perda ou cassação de aposentadoria.

Afirma a oposição do presente aclaratório para efeito e com a finalidade de prequestionamento de matéria.

Contrarrazões apresentadas no Id. 87513992.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Registro inicialmente que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se falar em interposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O argumento apresentado pelo embargante é frágil e pueril, pois o voto apresentado por esta Operadora do Direito e vencedor apresentou jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Para que não paire dúvidas, transcrevo parte do acórdão embargado,
in verbis:

A meu sentir, tal circunstância não fere a coisa julgada, pois trata-se de consequência lógica da condenação à perda da função pública, pela conduta ímproba, aplicar a cassação da aposentadoria ao servidor aposentado no curso da Ação de Improbidade.

Nesse sentido trago à colação os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR APOSENTADO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
.
PENA DE DEMISSÃO. CONVERSÃO EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSEQUÊNCIA LÓGICA
. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. 1. O artigo 134 da Lei 8.112/1990 é claro ao estabelecer que "será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão". No MS 23.681/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, a Primeira Seção, por unanimidade, concluiu que a pena de cassação de aposentadoria, para o aposentado, é uma consequência lógica da pena de demissão. No mesmo sentido: EDcl no REsp 1.682.961/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2019. 2.
Entender diversamente seria atribuir à aposentação o indesejável e absurdo caráter de sanatório geral, de perdão irrestrito. Se a lei previu a perda da função pública do agente em atividade, a simples aposentação não é escudo para a perda do vínculo com a Administração.
3. Como bem exposto pelo Parquet federal, não há previsão legal que determine nova oportunidade de defesa em caso de conversão da pena de demissão (não questionada) em cassação de aposentadoria (em razão da condição do servidor - que já estava inativo à época do decreto demissório). O servidor se defendeu no processo administrativo que culminou com a sua demissão - dos fatos (transgressão disciplinar consubstanciada na interceptação telefônica ilegal de agente político), e não da capitulação legal da pena que lhe foi atribuída. Nesse prisma, não há motivo plausível para concessão de nova defesa. (...) 6. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1757796/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 05/09/2019) (NEGRITEI)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENA DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. ATO PRATICADO QUANDO O SERVIDOR ESTAVA EM ATIVIDADE. APOSENTADORIA NO CURSO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. No acórdão objeto do Recurso Especial o Tribunal de origem manteve sentença que, por sua vez, julgara procedente o pedido, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, na qual postula a condenação do ora agravante, ex-Agente Tributário Estadual, pela prática de ato de improbidade administrativa, consubstanciado no uso do cargo para perceber vantagem econômica indevida. Quanto ao objeto da irresignação recursal, o Tribunal de origem concluiu que, sendo "o ilícito administrativo (...) cometido pelo servidor ainda na atividade, é plenamente aplicável a pena de cassação de aposentadoria, não se podendo falar em ato jurídico perfeito, tampouco em ofensa a direito adquirido", no caso, no qual o réu, ora agravante, aposentou-se no curso da ação civil pública por ato de improbidade administrativa.
III. Sobre o tema, a Segunda Turma do STJ firmou entendimento no sentido de que "a ausência de previsão expressa da pena de cassação de aposentadoria na Lei de Improbidade Administrativa não constitui óbice à sua aplicação na hipótese de servidor aposentado, condenado judicialmente pela prática de atos de improbidade administrativa. Trata-se de consequência lógica da condenação à perda da função pública, pela conduta ímproba, infligir a cassação da aposentadoria ao servidor aposentado no curso da Ação de Improbidade"
(STJ, EDcl no REsp 1.682.961/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/04/2019). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.781.874/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/05/2019; AgRg no AREsp 826.114/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2016. IV. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp 1637949/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 17/06/2019) (NEGRITEI)

A jurisprudência pátria é bastante ampla no sentido de ser possível a convolação da sanção de perda do cargo (proferida em sede de ação civil pública por improbidade administrativa), em cassação de aposentadoria.

Cito, à titulo de exemplificação, o recente aresto emanado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
- CRIME DE TORTURA - SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE TRANSITOU EM JULGADO - CARACTERIZAÇÃO DE TORTURA COMO ATO DE IMPROBIDADE - ALÉM DE ATINGIR A PESSOA VÍTIMA, ALCANÇA OS INTERESSES CAROS À ADMINISTRAÇÃO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SANÇÕES CORRETAMENTE FIXADAS - MULTA CIVIL ADEQUADAMENTE ARBITRADA, CONSIDERANDO A GRAVIDADE DOS ATOS, AS CONSEQUÊNCIAS CAUSADAS AO PARTICULAR, A REPERCUSSÃO SOCIAL E O CARGO DOS AGENTES -
POSSIBILIDADE DE CONVOLAÇÃO DA SANÇÃO DA PERDA DO CARGO ORDENADA NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA
- RECURSOS NÃO PROVIDOS. (TJ/SP; Apelação Cível 0000489-41.2008.8.26.0589; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de São Simão - Vara Única; Data do Julgamento: 31/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020) (NEGRITEI)

De igual forma, o prequestionamento para fins recursais excepcionais, não merece prosperar.

Ao compulsar atentamente os autos, não se verifica a presença de qualquer omissão, obscuridade ou contradição.

Insta salientar que a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é admitido quando presente algum dos requisitos do art. 1.022 do CPC, o que não é o caso.

Neste sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – URV – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São inviáveis os embargos declaratórios cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
. (TJ/MT - ED 63787/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 07/08/2017) (NEGRITEI)

Desta forma, não configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Nesse norte, se não restando configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022